Tribunal: CARF
Processo: 10680.902168/2006-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902168/2006-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.855 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
HOSPITAL MATER DEI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. ADMISSIBILIDADE.
Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão
colegiada, nos termos do art. 117 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023
(RICARF/2023)
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PAGAMENTO
INTEGRAL DO DÉBITO. DESISTÊNCIA. ART. 133, §3o do RICARF/2023
No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, para modificar a decisão proferida no Acórdão
no 1401-005.871, alterando-se a decisão embargada para não conhecer do recurso voluntário em
razão da renúncia tácita do mesmo pelo pagamento integral do débito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902168/2006-05
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Trata-se da análise de manifestação nos autos da DIRAC da 6a Região Fiscal –
Superintendência, recebidos pelo Presidente desta Turma como Embargos Inominados, em face
do Acórdão no 1401-005.871, de 15 de setembro de 2021, por meio do qual a 1a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
Não se submete à decadência o direito do Fisco examinar a liquidez e certeza dos
valores que compõem o saldo negativo, inclusive compensações realizadas com
estimativas.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A,
CTN.
A partir do advento do Art. 170-A, CTN, passou-se a ser vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.

O contribuinte teve ciência da decisão e não se manifestou, conforme despacho de
fls. 452, que propôs o envio dos autos para arquivo.
Contudo, às fls. 461 e seguintes, a DIRAC da 6a Região Fiscal apresentou
manifestação informando que os débitos do presente processo foram extintos antes do acórdão
proferido pelo Colegiado, como se pode depreender dos seguintes excertos:
Ocorre que, no corrente ano, em resposta ao procedimento e-mac no 189564 do
SEMAC03, a empresa Hospital Mater Dei S.A veio informar que o débito de IRPJ-
Estimativa do mês de julho/2002, no valor original de R$ 105.572,02, fora liquidado no
âmbito do PERT/PGFN 2017/2018.
As informações obtidas junto aos sistemas de controle da RFB e da PFN permitem
concluir pela veracidade da informação prestada pela interessada.
Com efeito, o extrato do processo administrativo no 10410.005251/2002-82, acostado na
fl. 453, demonstra que o mesmo controla os débitos do IRPJ Estimativa do mês de
julho/2002 (valor original 105.572,02) e de CSLL Estimativa do mês de julho/2002
(valor original 56.021,08).
De outro lado, o documento juntado nas fls. 454/460, demonstra que o processo
administrativo no 10410.005251/2002-82 foi encaminhado à PGFN e o débito do IRPJ-
Estimativa do mês de julho/2002 foi inscrito em Dívida Ativa sob número 60 2 16
003630-02. Em prosseguimento, verifica-se, na fl. 459, que a referida inscrição foi
EXTINTA POR PAGAMENTO, em 09/02/2018, o que confirma a informação prestada
pela contribuinte.
Tendo em vista que a liquidação do débito do IRPJ-Estimativa do mês de julho/2002
deu-se em data anterior ao julgamento do litígio instaurado neste processo (existência
do direito creditório relativo ao IRPJ-Estimativa do mês 07/2002, no valor de R$
105.572,02) encaminha-se o mesmo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para análise dos fatos e adoção das providências que julgar pertinentes ao caso.

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Por conseguinte, o Presidente desta Turma proferiu o seguinte Despacho de
Admissibilidade dos Embargos Inominados:
Verifica-se que a unidade de origem, responsável pelo controle do crédito tributário,
informa a este Colegiado que o valor em debate nos autos teria sido extinto por
pagamento, mais de três anos antes do julgamento do presente caso.
Assim, como o Colegiado proferiu decisão como se o crédito ainda estivesse sub judice,
no momento do julgamento, podemos estar diante de uma hipótese de lapso manifesto,
talvez pela ausência de comunicação, a este CARF, do status do processo na
oportunidade.
De qualquer modo, penso que cabe manifestação do Colegiado acerca da matéria, de
modo que me parece razoável admitir a manifestação da autoridade de origem como
embargos inominados, por força do princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 66
do Anexo II do RICARF.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 66, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO a manifestação da DIRAC da 6a Região como embargos inominados, a fim de
que o Colegiado se manifeste acerca da questão suscitada por aquela unidade.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro André Severo Chaves, relator do
acórdão, para análise da manifestação e posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Os embargos inominados são cabíveis em face de inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e de erros de escrita ou de cálculo constatados em decisão colegiada, nos termos
do art. 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF/2023):
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.

Como destacado no Despacho de Admissibilidade proferido pelo Presidente desta
Turma, estar-se diante de uma hipótese de lapso manifesto, haja vista a ausência de comunicação
prévia ao CARF, acerca do pagamento integral dos débitos em litígio. Razão pela qual, o
presente Embargos deve ser admitido.
No caso dos autos, com a informação da autoridade fiscal de que a contribuinte
efetuou a liquidação do débito do IRPJ-Estimativa do mês de julho/2002 em data anterior ao
julgamento do litígio instaurado neste processo, tem-se que o Recurso Voluntário sequer deveria
ter sido conhecido.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.855 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.902168/2006-05

Isso porque, o pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 156, I, do CTN. Ao realizar o pagamento integral dos débitos, a contribuinte
tacitamente renunciou da discussão na esfera administrativa.
Nesse sentido, dispõe o art. 133, §3o do RICARF/2023:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente

Portanto, entendo por acolher o presente Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para modificar a decisão proferida no Acórdão no 1401-005.871, alterando-se a
decisão embargada para não conhecer do recurso voluntário, em razão da renúncia tácita do
recurso voluntário pelo pagamento integral do débito.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de acolher o Embargos Inominados, com efeitos
infringentes, para modificar a decisão proferida no Acórdão no 1401-005.871, alterando-se a
decisão embargada para não conhecer do recurso voluntário, em razão da renúncia tácita do
recurso pelo pagamento integral do débito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 471
DF CARF MF
Original